Tribunal: TJDFT
Processo: 0003412-67.2014.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE. PARTICULARES. MELHOR POSSE. EMBARGANTE. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO PELO USO DO BEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE/TITULARIDADE. PEDIDOS RECONVENCIONAIS. AFASTADOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em sede de embargos de terceiro, julgou procedente a pretensão autoral, determinando a reintegração/manutenção do demandante na posse do bem em questão. Em complemento, julgou improcedente o pleito reconvencional formulado pela TERRACAP.
2. Os embargos de terceiro representam espécie de ação de conhecimento mediante a qual aquele que sofrer – ou estiver ameaçado de constrição ou restrição de um bem sobre o qual tenha a posse, por força de decisão judicial proferida em processo do qual não participou, pode defender o seu direito.
3. Sendo possível identificar que o imóvel em questão foi vendido a duas pessoas distintas, mediante a celebração de instrumentos autônomos, em datas diversas, depreende-se que a cadeia derivada da primeira transferência goza de maior credibilidade, pois, ao entabular novo negócio, a cedente/alienante não mais detinha os direitos que pretendia transmitir.
4. Não demonstrada a alegada propriedade do imóvel, incabível os pedidos reconvencionais de imissão na posse e indenização pelo uso do bem.
5. Ausente a possibilidade concreta de exploração econômica do referido imóvel, não há como acolher a pretensão formulada em sede de reconvenção, atinente ao pagamento de lucros cessantes
6. Recurso conhecido e desprovido.